Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Contradição. não evidenciada. Mútuos bancários. Renegociação de dívida. Cobrança indevida. Distribuição estática do ônus da prova. Valoração probatória adequada. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria contradição em relação à comprovação da inadimplência da parte autora e à inexistência de falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (vício intrínseco) à análise da matéria atinente à distribuição do ônus probatório e à valoração das provas produzidas.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A comprovação da autora a respeito da renegociação da dívida e dos indevidos descontos em sua conta corrente atrai o encargo da parte contrária em demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (teoria estática do ônus da prova), o que não foi cumprido a tempo e modo, razão pela qual não subsiste a alegada preclusão sobre a matéria ou violação ao direito de defesa.
5. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (não comprovação da inadimplência da parte autora e existência de falha na prestação do serviço bancário), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 372, inc. II, 492, 502, 1.009 § 1o, 1.014, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.